Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007319-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 067.346.051-75 (APELANTE), MANOEL JOSE DOS REIS - CPF: 650.720.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA BATISTA SOARES - CPF: 000.339.221-01 (VÍTIMA), JOSE CAMILO FILHO - CPF: 384.830.251-91 (VÍTIMA), SANDRA REGINA CARRASCO LIBARDONI - CPF: 568.225.531-34 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DIAS - CPF: 008.689.329-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Furto Qualificado. Nulidade do Reconhecimento. Insuficiência de Provas. Continuidade Delitiva. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 25 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 69 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°, II, e §2°-A, I, do CP) e furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, §4°, II e IV, do CP).

II. Questão em discussão
2. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP, requerendo, como consequência, a absolvição do réu em relação ao fato 2.
3. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
4. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, para redução da pena.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento, quando este for ratificado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios. No caso concreto, além do reconhecimento, houve monitoramento eletrônico da tornozeleira do réu, registros audiovisuais e testemunhos que confirmam sua autoria.
6. O conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas e do investigador de polícia responsável pela condução do caso, dados da tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e apreensão de bens furtados na residência do réu, forma um quadro seguro para a condenação, afastando a alegação de dúvida razoável.
7. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva foi rejeitado, pois os crimes foram cometidos em momentos distintos, contra vítimas diversas, com diferentes modos de execução, caracterizando o concurso material de crimes (art. 69 do CP).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando amparado por outros elementos probatórios. 2. A condenação do réu restou devidamente fundamentada em provas testemunhais, audiovisuais e na geolocalização da tornozeleira eletrônica. 3. Não se configura a continuidade delitiva quando os crimes são praticados em momentos distintos, contra vítimas diversas e com diferentes modos de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: arts. 69, 71, 155, §4°, II e IV, 157, §2°, II, e §2°-A, I.Código de Processo Penal: arts. 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.8.2022, DJe 16.8.2022; TJMT, RAC 1008563-59.2023.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 4.2.2025, DJE 18.2.2025.
;
TJMT, RAC 1004212-81.2023.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 15.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pela defesa de Cristiano Éverton Costa de Almeida à pena de 25 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 69 dias- multa,

pela prática dos seguintes crimes:

Fato 1 : Roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I), por duas vezes.

Fato 2:
Roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2°, II), pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I) e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2°, V).

Fato 3:
Furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4°, II) e pelo concurso de pessoas (art. 155, §4°, IV).

Em suas razões recursais, a defesa de Cristiano requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima do segundo fato (Sr. José Camilo Filho), em razão da inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando, como consequência, a absolvição do réu em relação ao fato 2.

No mérito, sustenta a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal (ID 260765384).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo desprovimento do recurso (Id. 260765386).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 262138298).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Cristiano Everton Costa de Almeida

foi formalmente denunciado (Id. 260765286) pela prática de três crimes na cidade de Rondonópolis-MT, a saber:

O primeiro crime refere-se ao
Roubo Qualificado (art. 157, §2o, inciso V, e §2o-A, por duas vezes, do Código Penal)
.
Apurou-se
que, no dia
29.1.2024
,
no estabelecimento
Carvão São José Ltda
,
Cristiano, acompanhado de um comparsa não identificado, rendeu as vítimas
Louis Phernando Santos e Lucas,
sob ameaça de
arma de fogo
, restringiu suas liberdade, e, em seguida, subtraiu um
iPhone 15, uma aliança dourada, um relógio masculino, aproximadamente R$ 30.000,00 em espécie e cheques, além de um HD contendo informações empresariais
.

O segundo fato, também se refere ao crime de Roubo Qualificado (art. 157, §2o e V, 2o-A do CP). Ao que consta da denúncia, na manhã do dia
2.2.2024
, em frente ao Posto Fórum, da cidade de Rondonópolis-MT,
Cristiano
,
novamente acompanhado de um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade da vítima
José Camilo Filho
, idoso de 64 anos de idade, dois aparelhos celulares e R$100,00 em espécie.

O terceiro fato caracteriza furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP). Na tarde do mesmo dia, Cristiano, em parceria com Marcos Vinícius Dias, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, diversos bens da residência da vítima Cintia Batista Soares, incluindo três televisores (LG 65", LG 42" e Samsung 45"), um notebook, dois relógios Diesel (um folheado a ouro e outro com pulseira de couro), diversas joias e semijoias, oito perfumes importados, óculos de sol e tênis.

Além de Cristiano, Marcos Vinícius Dias, vulgo "Brunão", também foi denunciado pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4°, II e IV do CP).

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 20.9.2024, o processo foi desmembrado em relação a Marcos Vinícius Dias (Id. 260765341),
de modo que
permaneceu em trâmite exclusivamente para Cristiano.
Consequentemente
, ao término da instrução criminal, Cristiano foi condenado nos exatos termos da denúncia à pena de 25 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 69 dias-multa (Id. 260765369).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta, inicialmente, a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, pois argumenta que ele foi conduzido de forma irregular e sem observância das cautelas previstas no artigo 226 do CPP.

Além disso, afirma que Cristiano foi apresentado sozinho para reconhecimento,
sem que
houvesse a presença de outras pessoas com características semelhantes. Ademais, ressalta que a vítima
José Camilo,
inicialmente declarou
que
não viu o rosto do autor do crime,
de modo que
isso compromete a confiabilidade do procedimento.

Sem razão.

Primeiramente,
é preciso considerar que o entendimento jurisprudencial atual não determina a nulidade automática do reconhecimento feito na fase inquisitiva, ainda que as formalidades do artigo 226 do CPP não tenham sido rigorosamente seguidas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a inobservância do artigo 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, desde que existam outros elementos probatórios que confirmem a autoria do crime.

Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ reforça que o reconhecimento feito na fase inquisitiva permanece válido quando ratificado em juízo e amparado por outros meios de prova, como o depoimento testemunhal e registros audiovisuais:

“(...) 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.”

(
AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.8.2022, DJe de 16.8.2022.
)

No caso concreto, o reconhecimento do apelante
não foi o único elemento utilizado na identificação da autoria
, tampouco se mostrou isolado ou contraditório. O monitoramento eletrônico da tornozeleira indica que o réu
estava nos locais dos crimes nos horários exatos dos delitos
, demonstrando compatibilidade com os eventos narrados. Além disso,
imagens das câmeras de segurança captaram sua presença e registraram a repetição do mesmo
modus operandi
,
reforçando a identificação visual feita pelas vítimas.

Embora a vítima José Camilo tenha declarado em juízo não ter absoluta certeza quanto ao reconhecimento do réu, ressaltou que ele possuía as mesmas características físicas do assaltante que permaneceu na motocicleta. Ainda assim, a condenação não se sustenta apenas nesse depoimento, pois foi amplamente respaldada por registros audiovisuais, monitoramento eletrônico e outros testemunhos que confirmam a autoria dos crimes. Assim, não há qualquer margem para dúvida razoável sobre a participação do réu nos delitos.

A defesa também argumenta que o reconhecimento teria sido induzido, sob a alegação de que
apenas o apelante foi apresentado à vítima
. No entanto, essa tese ignora o fato de que o reconhecimento
foi apenas um dos elementos probatórios do processo
, não servindo como fundamento exclusivo para a autoria.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente desta Segunda Câmara, nos seguintes termos:

“(...) A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

(TJMT, RAC 1008563-59.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 18.2.2025)

Diante de todo o exposto, a
preliminar de nulidade deve ser rejeitada
, pois a identificação do réu
não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitiva
, mas foi amplamente confirmada por outros meios de prova. O afastamento da nulidade encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
não havendo qualquer irregularidade que comprometa a validade do reconhecimento ou viole as garantias processuais do apelante.

Prosseguindo, a defesa requer a absolvição do réu, sustentando a
fragilidade das provas
e a inexistência de elementos concretos que comprovem sua participação nos crimes. Argumenta que
nenhum dos bens subtraídos foi encontrado em sua posse
, além de afirmar que o reconhecimento feito pelas vítimas seria contraditório e impreciso.

Alega, ainda, que os dados da tornozeleira eletrônica
apenas indicam sua presença na região
, sem demonstrar, de forma inequívoca, seu envolvimento direto nos delitos. Assim, diante da ausência de provas seguras e invocando o princípio do
c
requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, essa alegação não se sustenta diante do
conjunto probatório sólido e harmônico
, especialmente com base nos depoimentos das vítimas e dos policiais investigadores colhidos em juízo, que elucidaram de forma detalhada a dinâmica dos crimes e a participação do apelante.

A vítima
Louis Phernando Santos Vieira,
gerente da Carvoaria São José, relatou tanto na fase inquisitiva quanto em juízo que foi assaltada em 29.1.2024, quando dois indivíduos o renderam sob ameaça de arma de fogo e subtraíram aproximadamente R$ 30.000,00, além de objetos pessoais (Termo de Declaração da Vítima – Id. 260765202-Pg.8; Boletim de Ocorrência – Id. 260765202-Pg.4; Relatório de Mídias – Id. 260765344).

De forma semelhante, a vítima
José Camilo Filho,
assaltada em 2.2.2024, afirmou que foi abordada por um criminoso armado enquanto dirigia e, sob grave ameaça, forçada a seguir uma motocicleta conduzida pelo comparsa. Ainda que tenha mencionado não possuir 100% de certeza no reconhecimento do réu, destacou que ele tem as mesmas características físicas do assaltante que permaneceu na moto, o que reforça sua identificação (Termo de Declaração – Id. 260766157; Boletim de Ocorrência – Id. 260766152; Relatório de Mídias – Id. 260765344).

Por sua vez, a vítima
Cintia Batista
narrou que teve sua residência invadida por indivíduos que reviraram todos os cômodos à procura de objetos de valor. Dentre os bens subtraídos estavam óculos de sol, roupas, perfumes, dois relógios e televisores, totalizando um prejuízo estimado em R$ 20.000,00 (Termo de Declaração – Id. 260765238 e Id. 26076516; Boletim de Ocorrência – Id. 260765215 e Relatório de Mídias – Id. 260765344).

Além dos depoimentos das vítimas, o testemunho do investigador de polícia
Patric Oliveira dos Santos
foi essencial para o esclarecimento dos fatos, demonstrando como se chegou à autoria do crime.

Nesse contexto, ao prestar depoimento em juízo,
Patric
explicou que os crimes vinham sendo investigados há meses e que, após análise das imagens das câmeras de segurança da Carvoaria São José (Id. 161209893 – Pág. 64 e 86/88 e Id. 260765356), identificou o apelante como o condutor da motocicleta utilizada nos roubos.

Além disso, ressaltou que a geolocalização da tornozeleira eletrônica confirmou a presença do réu nos locais dos crimes nos horários exatos dos delitos, conforme devidamente descrito no Relatório de Monitoramento no 025/2024 (Id. 260765223).

Destacou que a partir dessas informações, os investigadores representaram por busca e apreensão na residência do réu, onde foram localizados diversos objetos furtados, o que foi formalizado no Boletim de Ocorrência da Busca Domiciliar realizada na casa de Cristiano (Id. 260765229-Pg.6), Auto de Busca e Apreensão (Id. 260765232 e Id. 260765231) e Relatório de Busca e Apreensão no 2024.13.33225 (Id. 260765269).

Ademais, em juízo, o policial reafirmou todas as diligências realizadas e esclareceu que a descoberta dos objetos ocorreu dentro da casa do réu, desmoronando qualquer alegação da defesa sobre suposta fragilidade probatória.

Desse modo, a palavra dos policiais responsáveis pela condução do caso possui indiscutível peso probatório, pois não se trata de meros relatos, mas de uma avaliação especializada, conduzida por agentes que, em razão da experiência profissional e do contato diário com esse tipo de ocorrência, desenvolvem aptidão técnica para identificar suspeitos com base em registros visuais. Esses profissionais estão habituados à comparação minuciosa de fisionomias, vestimentas, posturas e padrões comportamentais, possuindo, portanto, a expertise necessária para realizar esse tipo de confrontação com alto grau de precisão.

Assim, não há razão para desconsiderar ou relativizar a credibilidade e confiabilidade do trabalho investigativo, sobretudo quando este se fundamenta em elementos concretos e convergentes, como no presente caso.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que os depoimentos de agentes do Estado, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e fé pública, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, salvo se houver firme contraprova que os desconstitua, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“(...) 2. A condenação pelo crime de roubo majorado está devidamente fundamentada em provas robustas, como os depoimentos de testemunhas e a análise das imagens das câmeras de segurança que capturaram a ação criminosa. As declarações dos policiais envolvidos na investigação e prisão do apelante, as quais são uníssonas e coerentes, reforçam a autoria delitiva. A negativa de autoria do apelante, não corroborada por provas concretas, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório existente nos autos, sendo impossível acolher o pedido absolutório.”
(TJMT, RAC 1004212-81.2023.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.10.2024, Publicado no DJE 18.10.2024).

A defesa também argumenta que nenhum dos bens subtraídos foi encontrado com o réu. No entanto, essa alegação não se sustenta, pois a apreensão dos objetos em sua residência reforça a materialidade da conduta criminosa e sua vinculação com os delitos.

A posse recente dos bens furtados, sem qualquer justificativa plausível, gera uma presunção legal de autoria. Assim, o Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 260765239 e Id. 260765210-Pg.30) e Termo de Restituição (Id. 260765240 e Id. 260765210-Pg.32) confirmam que os bens recuperados pertenciam às vítimas, comprovando a conexão do réu com o crime.

Ademais, conquanto a defesa também tente desqualificar as provas técnicas, alegando que os dados da tornozeleira eletrônica apenas indicam que o réu esteve na região, sem comprovar sua participação nos crimes. Essa alegação desconsidera o conjunto probatório, que demonstra que o réu não apenas esteve nos locais dos delitos nos horários exatos dos fatos, mas também foi registrado em câmeras de segurança conduzindo a motocicleta usada nos roubos e transportando os bens furtados.

Por fim, a defesa requer a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo,
alegando suposta dúvida quanto à autoria. Entretanto, esse princípio somente se aplica quando há incerteza razoável sobre os fatos, o que não ocorre no presente caso.

O conjunto probatório formado pelos depoimentos das vítimas, declarações dos policiais investigadores, registros audiovisuais e dados da tornozeleira eletrônica são coesos e convergentes, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do réu nos crimes.

Além disso, todos os elementos inicialmente colhidos na fase investigativa foram reafirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, fortalecendo ainda mais a robustez das provas.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a absolvição do réu, sendo correta a manutenção da sentença de primeiro grau.

Por fim, a defesa pleiteia o
reconhecimento da
continuidade delitiva
, sustentando que os crimes praticados pelo réu decorreram de um mesmo contexto fático, com unidade de desígnios e sem interrupção da resolução criminosa.

Sem razão.

É sabido que a configuração da continuidade delitiva exige
requisitos objetivos e subjetivos
. No aspecto
objetivo
, os crimes devem ser
da mesma espécie
, ocorrer
em condições semelhantes de tempo, lugar
e modus operandi
e evidenciar um
vínculo de conexão
entre os eventos criminosos. Já no aspecto
subjetivo
, é necessária a demonstração de que os crimes
decorrem de uma única resolução criminosa
, ou seja, que o agente, ao praticar o primeiro delito, já possuía o propósito de realizar os demais.

No caso concreto, os delitos praticados pelo réu
não preenchem tais requisitos
, pois foram cometidos em
dias diferentes, contra vítimas distintas, em locais diversos e com formas de execução variáveis
, demonstrando a existência de
desígnios autônomos para cada crime
.

O primeiro roubo ocorreu
em
29.1.2024
, contra a
Carvoaria São José e seu gerente
, ocasião em que os criminosos subtraíram valores em dinheiro e objetos pessoais da vítima (
Id. 260765202-Pg.4 e Id. 260765202-Pg.8
). Já o segundo roubo aconteceu
em
02.2.2024
, tendo como vítima
José Camilo Filho
, que foi abordado sob grave ameaça e obrigado a seguir a motocicleta dos criminosos (
Id. 260766152 e Id. 260766157
).

Percebe-se que além da diferença temporal e das distintas vítimas,
o
modus operandi
também variou significativamente entre os crimes
, afastando a homogeneidade necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva. Enquanto no primeiro crime os criminosos restringiram a liberdade do gerente e subtraíram dinheiro do estabelecimento comercial, no segundo crime a vítima foi coagida a seguir os assaltantes em seu próprio veículo, configurando uma ação criminosa distinta.

No que se refere ao
furto praticado em
2.2.2024
, o distanciamento entre esse crime e os anteriores
reforça a impossibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva
. Aqui, não houve o emprego de grave ameaça ou violência, mas sim a subtração de bens por meio de arrombamento, evidenciando um
tipo de execução completamente diferente dos roubos anteriores
. Além disso, a dinâmica desse crime demonstra um planejamento independente, sem conexão imediata com os demais, o que reforça a
autonomia das condutas criminosas
(
Id.
260765215
).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem sido rigorosa na análise da continuidade delitiva, exigindo
provas inequívocas de que os crimes decorreram de um único plano criminoso preestabelecido
, o que não se verifica no presente caso.

Em caso semelhante colho da jurisprudência:

“(...) 3. Verificados modos de execução diversos entre os delitos contra o patrimônio, porquanto praticados contra vítimas diversas, ora sem violência e/ou grave ameaça, ora com emprego de grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, a caracterizar a reiteração delitiva e não continuação delitiva, não há como beneficiar o agente com a regra contida no art. 71 do CP, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

(TJMT, Rac 1008251-30.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado Em 27.4.2022, Publicado No Dje 30.4.2022)

Portanto, diante da
diversidade das vítimas, do distanciamento temporal entre os crimes, da variação no modus operandi e da ausência de uma unidade de desígnios pré-estabelecida
, fica evidente que
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal
.

Assim, o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva deve ser rejeitado, sendo correta a aplicação do
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, com a soma das penas impostas para cada delito.

Diante do exposto e em sintonia com o parecer,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025